Tribunal: TJES
Processo: 5013556-74.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Bancários; Cartão de Crédito; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013556-74.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE CARLOS VICENTINI
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS. MANTENHO A SENTENÇA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
ACÓRDÃO

Vistos em Inspeção

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por Jose Carlos Vicentini em face de Banco Bradesco S.A., em que o requerente alega ter sido negativado indevidamente, por dívida já paga. Com base nisso, pretende: (i) liminarmente, a baixa da negativação; (ii) no mérito, a condenação do requerido à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente; (iii) a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de

sentença foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais de DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC.Sem custas e sem honorários, a teor do art. 55, da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes todos os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Inicialmente, convém registrar que coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que não existe fundamento legal para interposição da presente ação e para uma decisão de procedência do pedido, vez que não restou configurado nenhum ato ilícito por parte da recorrida.

Restou constatado nos autos que os documentos juntados por ambas as partes, especialmente as faturas e os comprovantes de pagamento, comprovam que o recorrente quitou as faturas de 08/02/2023 e 08/03/20233 após os respectivos vencimentos.

Ademais, ressalto que o documento de Id nº 32968446 demonstra que as inscrições do autor no cadastro de inadimplentes foram retiradas pelo réu tão logo quanto computados os pagamentos intempestivos.

Nesses termos, analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral do julgado. Pois, não houve comprovação mínima, pela parte recorrente, dos fatos constitutivos do seu direito, eis que o recorrente não trouxe elementos mínimos ao conhecimento deste juízo que corroborassem as suas alegações.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)